Tribunal: TJBA
Processo: 8000860-82.2023.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000860-82.2023.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A e outros (3)

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, THIAGO DE FREITAS COUTINHO CORREA DE OLIVEIRA, LEONARDO BAHIA CABRAL, JOAO RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA, JOSE RICARDO DE ALENCAR ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa. Direito civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação pelo rito comum. Banco do Brasil. Contrato de mútuo para aquisição de imóvel relacionado ao Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida. Paralisação das obras. Falha do serviço. Continuidade da execução das obras. Dever de indenizar. Dano moral devido. Apelo não provido. Decisão mantida. Agravo interno não provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo agravante, preservando a sentença que o condenou ao cumprimento de obrigação de fazer e ao pagamento de indenização por danos morais; além de dar provimento ao recurso de apelação da agravada, majorando o quantum.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de acolher o recurso de agravo interno, dando integral provimento ao recurso de apelação do agravante.

III – Razões de decidir

3. A presente demanda versa acerca de contrato de mútuo celebrado pela autora com os réus para construção de residências com base no Programa Nacional de Habitação Rural (PNHR), integrante do programa Minha Casa Minha Vida, alegando a autora/recorrida que as obras foram paralisadas, não recebendo o imóvel na data aprazada.

4. No caso, restou demonstrado e incontroverso que o prazo de entrega contratado não foi cumprido pelos réus, perdurando por período razoável, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar da parte ré, com finalidade de assegurar a conclusão e entrega do imóvel à beneficiária (ID 74202032), também nos termos da Portaria 268/2017 – que Regulamenta o Programa Nacional de Habitação Rural, integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida. Precedentes.

5. Levando-se em consideração as peculiaridades que envolvem a causa, diante do atraso na entrega do imóvel, por tempo razoável, deve a indenização corresponder aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo que se revelou devida a majoração da indenização fixada na sentença para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

IV – Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8000860-82.2023.8.05.0052
, em que é agravante
BANCO
DO BRASIL

S/A
e agravada
SANDRA CRISLEI SANTOS LIMA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.